Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-57.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RAC No 1005825-57.2016.8.11.0003
Vistos etc.
Como é cediço, já é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para o deferimento da assistência judiciária à pessoa jurídica, não basta simplesmente a declaração de necessidade.
Para tanto, imprescindível que a recorrente traga para os autos documentos tais como: balanço patrimonial, declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral, todos atualizados.
Destarte, intime-se a recorrente (inclusive a pessoa física) para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora